Tribunal: TJSP
Processo: 2243147-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243147-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
ANTERO GRAMACHO e IGNEZ PRADO CESPEDE GRAMACHO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22332 RA
2
Voto no 22332
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000
Agravante: Antero Gramacho e outro
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Catanduva
Juiz Prolator: José Roberto Lopes Fernandes
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Agravantes que tiveram o benefício indeferido na ação
monitória, em decisão irrecorrida. Reiteração do pedido,
sem comprovação da efetiva hipossuficiência, nem,
tampouco, demonstração da modificação da situação
econômico-financeira. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 16, que manteve o indeferimento da gratuidade.
Os agravantes figuram como fiadores do contrato
objeto de litígio. Aduzem, sem síntese, estarem atravessando situação
financeira difícil, considerados seus parcos rendimentos, tratando-se
de pessoas pobres na acepção legal.
Observam que, proporcionalmente, para cada um, a
remuneração que percebem não supera três salários mínimos,
comprovando que a única renda percebida pelo casal provém da
aposentadoria do Sr. Antero.
No que tange à contratação de advogado particular,
assinalam não serem obrigados a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública.
Pedem a concessão da gratuidade de justiça.
O recurso foi regularmente processado e contrariado
É o relatório.
Inicialmente, cumpre dizer que, para o âmbito do
presente recurso, considerada a matéria impugnada, concede-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22332 RA
3
justiça gratuita.
Cuida, na origem, de cumprimento de sentença
prolatada no âmbito de ação monitória, na qual os agravantes, na
qualidade de fiadores, e a empresa LEILA NHOATO DE GODOY
GRAMACHO-ME, foram condenados, solidariamente, ao pagamento
do valor decorrente do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão
BNDES.
Na monitória, antes de prolatada a sentença, o pedido
de gratuidade de justiça formulado pelos ora agravantes foi indeferido
nos seguintes termos (fls 256/258 dos autos principais:
“(...)
Em relação ao pedido de gratuidade de justiça
formulado pelos requeridos Antero Gramacho e Ignez
Prado Céspede Gramacho, é certo e indiscutível ante
o disposto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição
que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que dela necessitarem. Também não se
olvida da necessidade de interpretação sistemática, no
sentido de sempre visar facilitar amplo acesso ao
Poder Judiciário, frente o preconizado no artigo 4o,
da Lei 1.060/50 (revogado pelo art. 1072, III da Lei
13.105/2015 novo CPC).
Contudo sabendo-se que a gratuidade da justiça
(assistência judiciária) está contida na assistência
jurídica integral e sem custo, havendo mandamento
constitucional que para a obtenção do mais, que como
dito, contém o menos, necessária a comprovação da
hipossuficiência, data maxima venia, não há como
interpretação sistemática acabar por subtrair a
determinação da Lei Maior à obtenção da ajuda
jurídica ao necessitado se dar nos simples termos da
Lei 1.060/50, ou seja, apenas e tão somente com base
na simples afirmação uma vez que a Constituição
exige comprovação da insuficiência de recursos.
Com efeito, para fins de concessão da assistência
judiciária gratuita, fazemos coro à corrente que
entende não basta mais o singelo pedido, instruído
com apenas declaração de pobreza. Não se discutia
que a Lei 1060/50 em seu art. 4o (revogado pelo
CPC/2015) previa a possibilidade de concessão da
assistência judiciária pela só declaração do autor na
inicial de sua necessidade. Aliás tal regra, apesar de
mitigada, também está inserida no art. 99 §3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22332 RA
4
CPC/2015, em relação a pessoas naturais. Entretanto
a Constituição Federal não exclui a possibilidade de
apreciação pelo juiz, das circunstâncias em que o
pedido ocorre, já que exige a comprovação da
insuficiência
de
recursos para
a
concessão
da
assistência judiciária àqueles que a alegam.
No
que
diz
respeito
à
determinação
para
comprovação da insuficiência de recursos, até porque
fundamentada em preceito constitucional, há tempos
vem decidindo os tribunais pátrios que “não é ilegal
condicionar o juiz a concessão da gratuidade à
comprovação
da
miserabilidade
jurídica,
se
a
atividade ou cargo exercidos pelo interessado fazem,
em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
(STJ RT 686/185). No mesmo sentido: STJ REsp. n.
151.943/GO; TJSP AI n. 172.390-4/4-SP e extinto 2o
TACSP AI n. 822.173-00/1.
Tal entendimento jurisprudencial porque pacífico
foi
inserido
na
Lei13.105/2015
(CPC/2015)
no
parágrafo 2o do art. 99.
Assim sendo, no caso concreto, a priori, diante da
natureza da demanda, objeto discutidos, a condição
pessoal da parte a permitir figurar como fiador do
contrato objeto destes autos que supera a quantia de
R$ 400.000,00, contratação de advogado particular a
patrociná-lo, ao invés de pleitear indicação pelo
convênio OAB/PGE, como é cediço, necessário se faz
juntada pelos requeridos Antero Gramacho e Ignez
Prado Céspede Gramacho sob pena de indeferimento
da benesse: a) cópia das últimas folhas da carteira de
trabalho ou comprovante mensal e de eventual
cônjuge, b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade e de eventual cônjuge, dos últimos três
meses, c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses, d) última declaração de imposto de
renda ou outro documento que tenha, a comprovar a
dita hipossuficiência, nos termos do preconizado pelo
inciso LXXIV, do art. 5o da Carta Magna, mesmo
porque, incabível no caso vertente o diferimento do
recolhimento da taxa judiciária, por não se tratar de
ação de alimentos, revisional de alimentos, reparação
de danos por ilícito extracontratual quando promovido
pela vítima ou herdeiros, declaratória incidental e de
embargos à execução, nos termos do artigo 5o da Lei
11.608 de 29/12/2003.
Cumpra-se o no prazo de 05 dias, interpretado na
última hipótese como desistência da benesse.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22332 RA
5

Os agravantes, então, anexaram documentos que
comprovam que a única renda do casal é proveniente da aposentadoria
do Sr. Antero, no valor de R$ 2.540,43 (fls. 267 da ação monitória), e
que a Sra. Ignez não trabalha e não possui Carteira de Trabalho.
Ato sequente, por decisão no âmbito da monitória, foi
indeferido o pedido de gratuidade, sob o fundamento de que deixaram
os fiadores (ora agravantes) de apresentar todos os documentos
declinados, para possibilitar avaliação global da condição econômico-
financeira.
Já, em sede de cumprimento de sentença, reiteraram os
agravantes o pedido de justiça gratuita, sob os mesmos argumentos
outrora deduzidos. Juntaram, para tanto, extrato bancário, indicando o
valor atualizado percebido pelo Sr. Antero, decorrente da
aposentadoria (fls. 25).
Pesem as alegações em que deduzido o inconformismo,
tem-se que a decisão proferida no âmbito da ação monitória restou
irrecorrida, até a formulação de pedido em sede de cumprimento de
sentença.
O
pedido
presentemente
deduzido
não
está
fundamentado em qualquer fato novo, nem, tampouco, comprovado
documentalmente. Houvessem os agravantes instruído os autos com a
documentação exigida na decisão proferida em fase de cognição, poder-
se-ia cogitar, em tese, da apreciação do tema. Porém, a inércia
respectiva não lhes favorece.
Em relação ao tema, impende ressaltar que se
consumou a preclusão (art. 223, do CPC), o que impede a reiteração do
pedido, em especial por ser vedado à parte discutir no processo as
questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (ar. 507 do
CPC).
Houve reiteração da alegação de que a única renda dos
agravantes seria o provento de aposentadoria percebido pelo Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243147-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22332 RA
6
Antero, sem que tenham eles demonstrado modificação da situação
econômico-financeira, o que, em tese e em princípio, autorizaria a
análise do pedido de gratuidade.
Outro não é o entendimento do Col. STJ: “A
renovação do pedido de gratuidade judiciária nas razões do apelo, o
qual fora objeto de anterior indeferimento pelo Juízo singular, em
decisão interlocutória irrecorrida, sem abordagem de qualquer fato
novo, inviabiliza a apreciação da matéria em sede recursal, eis que
sedimentada a preclusão, impondo-se, portanto, o decreto de
deserção.” (Ag 1380265/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
30/9/2011).
Logo, diante da falta de comprovação da real
necessidade, e da ausência de demonstração da modificação da
situação econômico-financeira dos agravantes, outro desfecho não
resta, senão o desprovimento do recurso.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator